Tribunal: TJMT
Processo: 0011959-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0011959-03.2016.8.11.0041 CLASSE CNJ – 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO E OUTROS
APELADOS: FERNANDO FERREIRA BORGES E OUTROS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recursos de apelação cível e adesivo interpostos contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n.o 11959-03.2016.8.11.0041, código n.o 1103545, movida por FERNANDO FERREIRA BORGES em face de INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E CULTURA—ICEC e ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: a) declarar a inexistência dos débito cobrado pelas requeridas no valor de R$ 17.609,61 (dezessete mil seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos), e; b) condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ) e por fim; c) condenar a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. no 35602512)
A parte Requerida apela e sustenta que não existe qualquer falha em sua prestação de serviço, pois os problemas quanto ao aditamento do FIES foi ocasionado por óbices sistêmicos entre a instituição financeira Banco do Brasil e o próprio SisFies. Aduz que o autor frequentou os anos letivos de 2013 e 2014, sendo certo que o aluno não foi impedido de estudar, também não houve cobrança naquela oportunidade de valores de matrículas ou mensalidades, pois “a exigência dos valores só ocorreu quando a faculdade viu que o aluno não teve mais interesse em buscar a renovação do FIES para 2013 e 2014, e isso ocorreu em 2016”.
Alegam que é equivocada a conclusão da Juíza a quo ao afirmar que houve falha da Requerida, ao fundamento de que “o FIES foi regularizado após a intervenção da Defensoria Pública da União”, não é verdade.
Asseveram que as testemunhas arroladas pelo Autor são contraditórias e faltaram com a verdade em seus depoimentos. Sustenta que no final do ano letivo de 2012, a parte Autora reprovou de várias matérias, portanto, a partir de 2013 deixou de frequentar a mesma sala das testemunhas, “tanto que a própria testemunha não soube explicar o porquê, na Ata da prova do ano letivo de 2014 não constar o seu nome, já que afirma serem colegas de sala”.
Defendem que o aluno buscou a matrícula em 2013/1, 2013/2, 2014/1 e 2014/2, os serviços foram prestados, portanto seria injusto declarar a inexistência desses débitos. Sustenta que não possui competência para realização do FIES, mas apenas para realizar o aditamento do contrato, o que só ocorre depois de finalizado os tramite entre o Banco financiador e o FIES.
Argumentam que deve ser afastada a condenação imposta à instituição de ensino, pois se a culpa foi de terceiros, quer por inconsistência no sistema do FIES, quer porque aluno não buscou, a tempo e modo, a regularização de seus aditamentos (SisFies) para repasse dos valores das semestralidades (2013 e 2014), considerando que os serviços educacionais foram devidamente prestados pela Faculdade, não há que se falar em dano moral.
Requerem o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos da inicial, para reconhecer a existência do débito dos anos letivos 2013 e 2014, e afastar a condenação pelo suposto dano moral, pois a faculdade agiu no exercício regular de seu direito, e a culpa pelas inconsistências e transtornos no aditamento FIES, é de terceiros (Id. no 35602516).
A parte Autora também recorre e alude que “o valor fixado a título de dano moral, nem de longe atende a extensão dos danos suportados, notadamente, porque sequer paga a dívida herdada pelo Recorrente junto ao FIES, atualmente cobrada pelo Banco Brasil, que já negativou o nome do autor”.
Faz alusão que não se pode perder de vista o tempo perdido pelo Recorrente para solução de um problema causado exclusivamente pelas Recorridas, que na tentativa de solução amigável realizou verdadeira peregrinação junto a Instituição de Ensino Superior (IES), tendo que procurar até a DPU (Defensoria Público da União), que por sua vez acionou o Ministério da Educação.
Pede o provimento do recurso para que se reforme a sentença, com o fito de majorar a condenação pelo dano moral, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. no 35602526).
Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento dos respectivos recursos (Id. no 35602521 e 43556540).
É o relatório.
D E C I D O
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos, e passo a análise conjunta da apelação de do recurso adesivo, para uma melhor estruturação da decisão.
O caso em tela cuida de relação de consumo, ressaltando que a responsabilidade que recai sobre as instituições de ensino é a objetiva, em razão da natureza dos serviços prestados.
Assim, ao contrário da responsabilidade subjetiva, na qual é essencial a demonstração da culpa, na responsabilidade objetiva a culpa é presumida. Nesses casos é a instituição de ensino que deve provar alguns dos excludentes de sua responsabilidade, caso contrário fatalmente será responsabilizada pelos danos causados à vítima.
Da análise dos autos vejo a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na ausência da devida assistência à parte Autora quando da renovação de sua matrícula, dos anos letivos de 2013 e 2014.
Tem-se que a parte Autora tentou realizar a renovação de sua matrícula no curso de Ciência da Computação, mas não conseguiu devido a inconsistência no sistema do FIES, sendo impedido pela Instituição de Ensino Superior (IES) de realizar sua rematrícula.
Em contestação, a parte Requerida alegou que, diferentemente do alegado pelo Autor, este frequentou as aulas e fez as avaliações dos anos letivos de 2013 e 2014, e por este não regularizar sua pendência junto ao FIES, é devida e regular a cobrança dos serviços prestados, não havendo falar e inexigibilidade dos débitos em aberto.
Todavia, pelos autos, não vislumbrei a devida assistência por parte da Demandada ao Autor para solucionar a questão. Ouvida em Juízo, a testemunha Dirlene Assumpção Pereira, afirmou que:
“(...) que é funcionária do ICEC, e que se recorda que a faculdade liberou o aditamento para o autor, mas este perdeu o prazo pela sua própria inércia (...) no caso específico o problema foi próprio do sistema e que nos anos 2013 e 2014 consta no sistema da faculdade notas lançadas em nome do Fernando, mesmo com o problema do FIES. No ano de 2015, Fernando deu entrada na Defensoria Pública para regularizar o FIES. Hoje a situação do aluno é que o FIES fez a liberação retroativa do ano grade 2013/1. Exibida o documento ata de prova à testemunha, esta disse que são impressas direto do sistema e entregues ao professor para colher a assinatura do aluno em sala de aula. Relatou que não tem como saber se o Fernando frequentou as aulas e que pelo sistema, ele tem notas lançadas. Não pode comprovar se a assinatura aposta no referido documento é dele, apenas se comparar com os documentos em pastas e, nesse caso, a assinatura seria sim dele” (Relatório de mídias de Id. no 35602531).
Nota-se que a testemunha afirmou que, no ano de 2015, o impasse do aditamento foi solucionado, pois “o FIES fez a liberação retroativa do ano grade 2013/1”. É o que se nota do documento de Id. no 35602460, que trata-se de ofício encaminhado a Instituição de Ensino, na data de 07/11/2015, pela Defensoria Pública da União, onde se remonta que as inconsistência no aditamento do FIES do ano letivo de 2013, não poderia ser imputado ao aluno, pois o próprio FNDE, através do Coordenador-Geral de Concessão e Controle do FIES, reconheceu o problema causado como sendo de sua responsabilidade. A Defensoria Pública da União, ainda, conforme teor do ofício oportunizou a Faculdade, para que esta regularizasse a matrícula do aluno, bem como frequência as aulas, com a devida regularização no sistema, para que Ele continuasse o seu curso contando com o financiamento contratado.
Entretanto, em resposta (ofício endereçado ao DPU de Id. no 35602460), a Requerida sinalizou que o aluno já teria realizado o trancamento e o cancelamento do curso, bem como estava inadimplente com as semestralidades dos anos anteriores, não podendo realizar a sua matrícula.
Dessarte, mesmo com regularização das pendências junto ao SisFies, a parte Requerida se mostrou relutante para solucionar o problema, e passou a realizar a cobrança dos débitos relativos a serviços educacionais dos anos letivos de 2013 e 2014, não obstante ser o aluno beneficiário do financiamento estudantil, com 100% (cento por cento) dos encargos educacionais do curso de Ciência da Computação do Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura (ICEC).
Certo é que a faculdade não deu o devido amparo ao aluno e, sem esperar a solução quanto ao aditamento do FIES, passou a cobrar do Autor as semestralidades dos anos de 2013 e 2014, períodos em que o Autor afirma que não mais frequentou a faculdade e, por conta disso, este se viu obrigado a ir pessoalmente até a instituição de ensino, no ano de 2015, para realizar o cancelamento e trancamento do curso, temendo que se gerassem mais débitos em seu nome.
Diante de todo o exposto, é possível concluir que o autor somente trancou o curso, e de consequência foi prejudicado em seu financiamento estudantil (FIES) em razão da desídia da requerida, que, conhecedora da situação do demandante, deveria ter tido o mínimo de boa vontade e diligência para solucionar o imbróglio em tempo hábil, conforme determinam os deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva.
Com efeito, a boa-fé objetiva, norteadora dos contratos privados, não se esgota apenas na obrigação principal de fazer, não fazer ou de dar. Ela estabelece, também, "a observância de deveres jurídicos anexos ou de proteção, não menos relevantes, a exemplo dos deveres de lealdade e confiança, assistência, confidencialidade ou sigilo, informação etc." (STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, v. 4, tomo 1, contratos: teoria geral 13a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 107).
Nesse contexto, vale citar lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
"Ao contrário do exposto na orientação clássica, devemos recusar a perspectiva da obrigação que se esgota no dever de prestar e no correlato direito de exigir ou pretender a prestação. Compreendemos a situação jurídica de forma globalizante, acrescida de direitos potestativos, sujeições, ônus jurídicos e expectativas jurídicas. Todos os aludidos elementos se coligam em atenção a uma identidade finalística: a relação obrigacional complexa." (Curso de Direito Civil. Contratos - Teoria Geral e Contratos em Espécie, 7a ed. rev. e atual., v. I, Bahia: JusPODIVW: 2017, p. 182).
Assim, impõe-se às partes condutas de ajuda recíproca para além da obrigação principal, a fim de que o contrato seja cumprido de forma a beneficiar ambos os contratantes, contribuindo para que cada um possa adimplir suas obrigações da melhor maneira possível, bem como para se evitar prejuízos à parte contrária ou, ao menos, mitigá-los caso venham a existir.
No caso, não vislumbrei a cooperação devida pela instituição de ensino em dar o suporte ao Autor que teve dificuldades na renovação de sua matrícula, ainda no ano de 2013, de modo que inquestionável o inadimplemento contratual por parte da Requerida.
Neste contexto, as testemunhas arroladas pelo Autor, quais sejam, Klaus Sheidy Okayama e Jonathan de Oliveira e Silva, foram categóricas ao afirmar que: Eram colegas de classe do autor em 2012, e que vivenciaram o drama deste em realizar sua rematrícula no ano de 2013, sendo impedido de frequentar as aulas e realizar provas. Consignaram que em abril de 2013 o Autor não mais frequentou a Faculdade.
A parte Requerida não logrou êxito em comprovar a existência de fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, pois não obstante alegar que os débitos são devidos, e que o aluno frequentou e esteve matriculado nos anos letivos de 2013 e 2014, não corroboraram as suas afirmações, não podendo ser considerados para desconstituir a prova testemunhal produzida no feito, documentos unilaterais produzidos pela própria instituição de ensino.
Foi precisa a Juíza de primeiro grau ao afirmar que, “A requerida juntou aos autos os documentos de fls. 175/ 189, porém, se o requerido tivesse frequentado o curso nos anos de 2013 e 2014, a documentação seria muito mais farta”. Assim deve ser mantida a declaração da inexistência dos débitos cobrados pelas Requeridas no valor de R$ 17.609,61 (dezessete mil seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos), referentes ao ano-calendário 2013 e 2014.
Nesse passo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A Apelante, ora Requerida, não comprovou a existência de uma das hipóteses de exclusão de responsabilidade elencada no §3o do artigo 14, CDC. Cito:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do ICEC, em ter perpetrado cobranças indevidas e o dano experimentado pelo autor, que foi impedido de prosseguir com o seu curso, não agiu a instituição de ensino em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.
A parte Autora também recorre e alude que “o valor fixado a título de dano moral, nem de longe atende a extensão dos danos suportados, notadamente, porque sequer paga a dívida herdada pelo Recorrente junto ao FIES, atualmente cobrada pelo Banco Brasil, que já negativou o nome do autor”.
Faz alusão que não se pode perder de vista o tempo perdido pelo Recorrente para solução de um problema causado exclusivamente pelas Recorridas, que na tentativa de solução amigável realizou verdadeira peregrinação junto a Instituição de Ensino Superior (IES), tendo que procurar até a DPU (Defensoria Público da União), que por sua vez acionou o Ministério da Educação.
A MMa. Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito”. Comenta ainda que:
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor arbitrado pelo Juízo singular é consentâneo com os elementos dos autos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS, para manter incólume a sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora